Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736044-73.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA ARMENIA DE MORAIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responder aos declaratórios (id 40486446), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR